Tribunal: STF
Processo: Rcl 93606
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio Verde contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 67.966-GO,  mediante o qual se teria equivocado na aplicado os Temas nº 181 e 339 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Município de Rio Verde narra que a controvérsia dos autos envolve a Lei Municipal nº 6.783/2017, que “disciplinou diretrizes estruturantes  do seu Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), visando assegurar a sustentabilidade  financeira e o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário local.” (e-doc. 1, p. 2)
Discorre que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás proferiu acórdão extrapolando os limites de sua competência e determinando a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 6.783/2017 no caso concreto. E, diante disso, “usurpou a competência exclusiva do Poder Judiciário e  ignorou as garantias do devido processo legal legislativo.” (e-doc. 1, p. 2)
Aponta que impetrou Mandado de Segurança perante o TJGO, que foi denegado e ensejou a interposição de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança perante o STJ, que manteve a decisão de origem. 
Posteriormente, alega que interpôs recurso extraordinário, tendo o STJ negado seguimento ao apelo e aplicado os Temas nº 181 e 339 da Repercussão Geral. 
Aduz, no ponto, que 

“[o]   ato   reclamado   é   manifestamente  teratológico.   A   autoridade   reclamada  enquadrou a discussão como de natureza infraconstitucional (Tema 181) e considerou suficiente  a fundamentação do acórdão recorrido (Tema 339), omitindo-se quanto ao debate central: a  usurpação administrativa da função jurisdicional. Ao aplicar óbices processuais destinados  a questões ordinárias, o STJ blindou uma violação frontal à cláusula de reserva de plenário  (Art. 97 da CF) e à autoridade da Súmula Vinculante nº 10. A aplicação de tais temas em um  cenário onde um tribunal de contas paralisa a eficácia de uma lei municipal configura um  verdadeiro bloqueio ao controle de constitucionalidade desta Suprema Corte, permitindo a  perpetuação de um estado de inconstitucionalidade administrativa que compromete a harmonia  entre os Poderes e a autonomia do ente municipal.” (e-doc. 1, p. 3)

Defende que, ao contrário do que assentado pelo STJ, a controvérsia dos autos não é infraconstitucional, mas “diz respeito à validade de um ato administrativo do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás que, sob  o pretexto de fiscalização, retirou a eficácia de uma lei municipal em pleno vigor.” (e-doc. 1, p. 4)
Assevera, ainda, que, ao aplicar o Tema nº 339 da RG, a autoridade reclamada incorreu em um “bloqueio hermenêutico”, pois impediu acesso à jurisdição constitucional em um caso em que houve violação do devido processo legal e da separação de poderes, bem como 

“[impediu] que a autoridade da  Súmula Vinculante nº 10  seja restaurada, permitindo que a  inconstitucionalidade   praticada   pelo   TCM/GO   permaneça   imune   a   qualquer   controle  jurisdicional de cúpula.” (e-doc. 1, p. 5)

Requer, por fim, 

“a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso  II, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente os efeitos do acórdão  reclamado, proferido pela  Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça  no  RMS nº 67.966-GO   (2021/0379313-9),   bem   como   a   eficácia   dos  Acórdãos   nº   01952/2019   e   nº  08485/2019  do  Tribunal   de   Contas   dos   Municípios   de   Goiás,   garantindo-se   ao   ente  municipal o direito de aplicar integralmente a Lei Municipal nº 6.783/2017 até o julgamento  definitivo desta ação;
(...)
e) ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para  cassar definitivamente o acórdão reclamado, com fundamento no artigo 992 do Código de  Processo Civil, por restar caracterizada a usurpação da competência do STF e a violação à  Súmula Vinculante nº 10, determinando-se à autoridade reclamada o afastamento dos óbices  decorrentes da aplicação teratológica dos  Temas 181 e 339 da Repercussão Geral  e o  consequente processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que esta Suprema Corte possa  analisar o mérito da controvérsia constitucional.” (e-doc. 1, p. 12).

Em cumprimento ao despacho por mim proferido, o reclamante juntou o inteiro teor do ato reclamado, bem como os documentos essenciais à  compreensão da controvérsia (e-doc. 7). 
É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na presente hipótese, o reclamante, Município de Rio Verde impetrou Recurso em Mandado de Segurança perante o STJ em face de decisão proferida pelo TJGO, que denegou o Mandado de Segurança impetrado pelo reclamante por entender que inexistiu, no caso, direito líquido e certo a ser amparado no caso concreto. O recurso em Mandado de Segurança não foi conhecido pelo STJ, que aplicou as Súmulas 283 e 284 no caso concreto ante a deficiência na argumentação recursal. Interposto agravo interno, foi desprovido, mantendo-se a fundamentação da decisão monocrática. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por não haver vícios no acórdão. 
Diante desse cenário, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, in verbis:

“No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do  art. 93,  IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:
 O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao  art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.225-1.226):
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Isso porque não se pode confundir provimento jurisdicional nulo, por negativa da prestação ao jurisdicionado, com um acórdão ou decisão desfavorável aos interesses da parte. Na hipótese dos autos, como firmado na decisão agravada, a jurisdição foi entregue de modo íntegro pelo acórdão proferido na origem, sem qualquer mácula que o exponha à nulidade. Observa-se que a recorrente, de fato, em suas razões não desenvolveu argumentação visando desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido, ou seja, não impugnou especificamente as razões de decidir que, por si só, respaldam o resultado do  Súmula 283/STF, julgamento proferido pela Corte de origem. Incide, na espécie, o teor da  por analogia. Com efeito, o teor da Súmula 283 do STF ‘prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido’ (AgRg no RMS 30.555 /MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 01/8/2012) . No mesmo sentido: RMS 64.840/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/5/2021. O agravante sustenta ainda não ser hipótese para a aplicação do enunciado da Súmula 284/STF. Entretanto, no caso dos autos, revelam-se deficientes as razões do recurso quando o recorrente limita-se a expor alegações genéricas, situação que se evidencia nos autos e impede o conhecimento do recurso. Aplica-se à hipótese a Súmula 284/STF.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com fundamento na  Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Ante o exposto,  nego provimento  ao agravo interno.
(...)
No caso, foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.
No tocante às demais alegações, n os termos do  art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em  14/8/2009,  DJe de  26/3/2010).
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do  art. 1.030, a  I, , do CPC.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 29)

Posteriormente, o reclamante interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento pelo STJ. Vide ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, A  I, , DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação  jurisdicional  adequada,  em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2.  O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do  art. 1.030,  I, a , do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 32)

Entendo que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas nº 181 e 339 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 
Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário ou agravo interno interposto nos autos de origem com fundamento no Tema nº 181, tendo em vista que as decisões do STJ que negaram provimento aos referidos recursos limitaram-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz da disciplina legal e de jurisprudências da Corte. 
Ademais, conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 da RG,  o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente,  não obstante a irresignação da reclamante.
  Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).

Nessa perspectiva, ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17) (grifei) 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente